Tribunal: TJDFT
Processo: 0700972-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. DOCUMENTOS JUNTADOS EM CONTRARRAZÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA. ARBITRATAMENTO DE ALUGUÉIS EM FAVOR DE EX-COMPANHEIRA. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO CONSTATAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO REFORMADA.
1. O artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil faculta ao agravado, com a resposta ao recurso, a juntada de documentação que entender necessária ao julgamento do agravo de instrumento. Situação fática em que as contrarrazões da agravada representaram a primeira manifestação da parte no processo em relação ao contrato de convivência anexado pelo réu na origem.
2. Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo. Assim, a ausência de demonstração de algum desses requisitos conduz à rejeição do pedido liminar.
3. Diante de indícios que indicam que o regime de bens durante a união estável mantida entre as partes é o da separação de bens, e, considerando que é necessário averiguar se o imóvel objeto dos autos é partilhável, bem como se a companheira tem direito aos alugueres, tem-se que, além de não se vislumbrar a plausibilidade do direito, a questão posta nos autos demanda aguardar a instrução processual, de modo que a tutela de urgência deve ser indeferida.
4. É descabida a aplicação de penalidade por litigância de má-fé, requerida em contrarrazões, quando ausente a comprovação do dolo processual específico na prática dos atos processuais pela parte.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.